Tribunal: TJDFT
Processo: 0754512-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. ART. 20 DA LEI MARIA DA PENHA. POSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA VÍTIMA. RETRATAÇÃO EXTRAJUDICIAL. IRRELEVÂNCIA NESTA VIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente cuja prisão em flagrante, pela suposta prática do crime previsto no art. 121-A c/c art. 14, II, do Código Penal (tentativa de feminicídio), foi convertida em preventiva na audiência de custódia, apesar de manifestação do Ministério Público pela concessão de liberdade provisória com cautelares diversas. A defesa sustenta ilegalidade da decretação de ofício, desproporcionalidade da medida e ausência de suporte probatório idôneo, requerendo a revogação da custódia. No curso do feito, houve pedido de desistência formulado pela impetrante originária, após a constituição de novo patrono pelo paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a decretação de prisão preventiva de ofício pelo juiz em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, à luz do art. 20 da Lei n. 11.340/2006; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal para manutenção da custódia cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus constitui ação constitucional voltada à tutela da liberdade de locomoção (CF/1988, art. 5o, LXVIII), de natureza informal, podendo ser impetrado por qualquer pessoa, independentemente de procuração.
4. A constituição de novo advogado pelo paciente, com juntada de procuração e interposição de recurso, evidencia manifestação inequívoca de vontade do titular do direito de ver apreciado o mérito da impetração, o que impede o acolhimento do pedido de desistência formulado pela impetrante originária.
5. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, aplica-se, por força do princípio da especialidade, o art. 20 da Lei n. 11.340/2006, que autoriza expressamente a decretação da prisão preventiva de ofício pelo juiz, em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal.
6. A autorização prevista no art. 20 da Lei Maria da Penha não foi revogada pelo denominado Pacote Anticrime (Lei n. 13.964/2019), subsistindo como exceção à vedação geral de decretação de medidas cautelares ex officio prevista nos artigos 282, §2o, e 311 do CPP.
7. Estão presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, evidenciados pelo auto de prisão em flagrante, laudo de exame de corpo de delito que constatou lesões na vítima, apreensão da arma branca e depoimentos da vítima e de testemunha presencial.
8. A gravidade concreta da conduta, consistente em agressões físicas e golpe de faca no abdômen da vítima, precedidos de ameaça de morte, revela periculosidade e risco concreto à integridade física e psíquica da ofendida, justificando a custódia para garantia da ordem pública.
9. A retratação extrajudicial da vítima e da testemunha, apresentada pela defesa, demanda análise aprofundada do conjunto probatório e não afasta, de plano, os fundamentos da prisão preventiva, sendo inadequada sua apreciação exauriente na via estreita do habeas corpus.
10. As condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta, a necessidade da medida e a insuficiência de cautelares diversas, nos termos dos artigos. 282, §6o, 312 e 313 do CPP.
IV. DISPOSITIVO
11. Ordem de habeas corpus denegada. Agravo interno prejudicado.